Tribunal: TJMT
Processo: 1014784-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014784-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- D. T. N. K. representado por seu pai THIAGO DANILO NEVES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1014784-50.2021.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar a requerida a arcar na integralidade com o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica id. 59243613, qual seja psicologia pelo método ABA, devendo os tratamentos supracitados serem iniciados no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da ANS, sobretudo pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina que evidencie a superioridade em relação ao método convencional.
Afirma que não foi demonstrada a urgência/emergência no tratamento, de acordo com o que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/98.
Discorre, alternativamente, sobre o reembolso nos limites dos valores de tabela praticados fora da rede credenciada.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado tem dois anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, e por indicação médica, foram solicitadas as terapias pelo método ABA ou Denver
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
O perigo de dano também é iminente na hipótese uma vez que a demora no atendimento pleiteado comprometerá o sucesso do tratamento e consequente desenvolvimento do infante.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator